Tribunal: TJBA
Processo: 0579939-61.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0579939-61.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PELO SISTEMA DE REGULAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CONHECIDA E SENTENÇA INTEGRADA I. CASO EM EXAME Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por assistido da Defensoria Pública do Estado da Bahia, objetivando a transferência para unidade hospitalar com especialidade em cirurgia vascular, conforme recomendação médica. O Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada concedida para determinar a transferência do interessado pelo Sistema Único de Saúde, via regulação. Inicialmente, deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas e honorários. Embargos de Declaração foram opostos pela parte autora, tendo sido providos para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ausente interposição de recurso voluntário, os autos subiram ao Tribunal por força da remessa necessária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia pode ser compelido a promover a transferência de paciente para unidade hospitalar adequada, por meio da regulação do SUS, com base no direito à saúde; (ii) saber se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta representa parte vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto nos artigos 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Federal nº 8.080/90 também estabelece a universalidade no acesso aos serviços de saúde. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a prestação do direito à saúde é obrigação de todos os entes federativos e constitui desdobramento direto do direito à vida, sendo inconstitucional a omissão estatal. O doutrinador Dirley da Cunha Júnior esclarece que, na ausência ou insuficiência da prestação estatal, é cabível a efetivação judicial do direito à saúde. Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 1002 da repercussão geral, reconhecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente público ao qual pertença, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional. Tal entendimento é reforçado pela jurisprudência do STJ (Súmula 421 e Tema 433), bem como por precedentes de diversos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça da Bahia, reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública e sua legitimidade para receber honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida e sentença integrada para manter a procedência parcial do pedido e a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Tese de julgamento: O Estado é obrigado a assegurar a efetividade do direito à saúde mediante a transferência de paciente pela regulação do SUS, conforme prescrição médica. É devida a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora, mesmo contra o ente federado ao qual pertença, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 196, 197 e 134; Lei nº 8.080/90, arts. 1º e 2º; Código de Processo Civil, art. 85, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); TJ-RJ, AI 0080033-06.2022.8.19.0000; TJ-DF, 0700644-70.2023.8.07.0018; TJ-SP, APL 1038488-75.2022.8.26.0506; TJ-BA, ApC 8000426-95.2019.8.05.0032; TJ-BA, AgInt 8000369-72.2022.8.05.0032.2. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.° 0579939-61.2017.8.05.0001, originária da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, remetente Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, e interessados Estado da Bahia e EDVALDO DE ARAUJO BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora. II